Tribunal: TJDFT
Processo: 0731504-31.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. ACÓRDÃO. OMISSÃO. VEDAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. CONTRADIÇÃO. RELAÇÃO DE AUTORIDADE E VÍNCULO DOMÉSTICO. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MERO INCONFORMISMO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 619 do Código de Processo Penal).
2. Se houve a procedência da pretensão punitiva estatal, em sede de apelação criminal, não há qualquer justificativa para se empreender uma cisão vertical e devolver os autos ao juízo originário para realização, unicamente, da fase dosimétrica, até mesmo porque a dosimetria faz parte do decreto condenatório.
3. Estando a causa madura para julgamento, não é caso de remessa do processo ao 1o grau para proferimento de nova sentença, quando o juízo originário fundamentou a sua decisão e a Defesa foi intimada para manifestar em todos os momentos processuais oportunos.
4. O fato de o crime ter sido praticado com prevalência das relações domésticas não se confunde com a relação de autoridade que existe entre o acusado e a vítima (posição de madrasta), o que impede o acolhimento da tese de bis in idem, consoante precedente do Superior Tribunal de Justiça.
5. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.
6. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.